Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA ANALISADA E SUPERADA DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão no julgado a ser sanada quando os argumentos trazidos pela parte no recurso e não mencionados na decisão não tiverem o condão de afastar a tese adotada pelo julgador.

3. Não há obscuridade no julgado a ser sanada quando ausente na fundamentação dos embargos de declaração alegação que configure o vício.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.